Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701556-58.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCYLLA COSTA DE CASTRO AGRAVADO: VIA VAREJO S/A DESPACHO Tendo em vista o despacho proferido nos autos de origem 0745285-23.2021.8.07.0016 (Trata-se de petição informando a obrigação de pagar efetuada pelo requerido. Considerando que há agravo de instrumento com efeito suspensivo para decidir se o aparelho defeituoso deverá ou não ser devolvido, intime-se o réu para informar se ainda possui interesse na devolução do produto. Em caso negativo, informe-se a resposta ao agravo e, inexistindo outros provimentos jurisdicionais a serem adotados, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.), aguarde-se a comunicação mencionada. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora